Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. A despeito da rescisão contratual havida entre o plano de saúde, ora agravante, e a estipulante, o autor, ora agravado, não foi informado acerca da rescisão contratual. Havia, portanto, a expectativa de que o plano de saúde teria vigência até o dia 30/07/2021, uma vez que “esta informação consta inclusive de documento anterior emitido pela ré em que ela indica” a referida data como termo final da vigência da cobertura de sua assistência à saúde.

2. Assim, considerando que o autor teve os serviços de assistência à saúde cancelados, sem que lhe tenha sido previamente informado pela operadora do plano de saúde, impõe-se manter a vigência contratual até o seu termo final (30/07/2021), conforme determinado pela julgadora de primeiro grau.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.